Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710381-39.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NELSON BATISTA PEREIRA EMBARGADO: LUCIVAM CORREA BERNARDO D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RICARDO DE CARVALHO GUEDES (representante legal de NELSON BATISTA PEREIRA) em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto por NELSON BATISTA PEREIRA, em razão da deserção (ID 52433010). Em suas razões (ID 52558357), o embargante aponta que o comprovante de pagamento do preparo se encontra no ID 52323925. Requer seja anulada a decisão, para julgar o mérito do recurso. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme preceitua o artigo 619, do Código de Processo Penal. Assim, os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada os citados vícios, não se valendo como via para debater a divergência da parte com os argumentos lançados no julgado, em razão de mero inconformismo. No caso vertente, os embargos de declaração opostos não devem ser conhecidos. Primeiro, porque foram opostos em nome do próprio advogado - RICARDO DE CARVALHO GUEDES e, não, em nome da parte que ele patrocina - NELSON BATISTA PEREIRA. Segundo, porque as razões recursais não apontam a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada. Outrossim, registre-se que o preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, nos termos do artigo 806, caput, e § 2o, do Código de Processo Penal. A sua comprovação posterior, com pagamento em data diversa da interposição, demanda justificativa acerca da impossibilidade de fazê-lo anteriormente, o que não ocorreu na hipótese. Não bastasse isso, em comportamento flagrantemente contraditório, na petição de ID 52270387, o recorrente NELSON BATISTA PEREIRA defendeu que o preparo não era exigível no caso em apreço. Posteriormente, no dia seguinte, anexou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, desacompanhado de petição e esclarecimentos sobre a sua realização. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, diante da sua manifesta inadmissibilidade, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator